Tribunal: TJBA
Processo: 8005309-30.2020.8.05.0039
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8005309-30.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PACIENTE PORTADOR TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - CANABIDIOL - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - NECESSIDADE DO MENOR DEMONSTRADA. INTERVENÇÃO DA UNIÃO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. CORTES SUPERIORES. TJBA. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA. POSSIBILIDADE. TEMA 1002 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.

Reconhecida a possibilidade do fornecimento pelo Município Camaçari e o Estado da Bahia da medicação
CANABIDIOL 200mg/ML
prescrita para a substituída que não figura dentre os medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde, o Estado defende a obrigatoriedade da inclusão da UNIão Federal no Polo passivo da demanda, por disposição do próprio tema 793 do STF, utilizado como fundamentação da decisão guerreada.

É importante esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE, apreciado sob o regime de repercussão geral e vinculado ao Tema 793/STF, firmou a seguinte tese:
"O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente".
O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração por parte da União Federal, cujo julgamento ocorreu em 22 de maio de 2019, quando o STF ratificou a existência da responsabilidade solidária dos entes da federação em matéria de saúde pública. restou absolutamente mantido o entendimento de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de sorte que qualquer um deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva assegurar o recebimento de tratamento médico. Nesse diapasão, deve ser respeitada a faculdade do autor da demanda quanto à escolha dos Entes Públicos que irá litigar, haja vista o caráter solidário da obrigação, restando afastada a preliminar alegada.

No que pertine à suposta obrigatoriedade de intervenção da União Federal, Regra geral quando o medicamento ou produto não for registrado na ANVISA, no debate travado pelos Ministros da Corte Suprema quando do julgamento do Tema nº 500, constatou-se a exceção quanto aos produtos à base de cannabis sativa, uma vez que que a ANVISA passou a autorizar a importação do produto. Nas demandas judiciais cujo medicamento postulado tenha como princípio ativo o Canabidiol, cuja importação, em caráter excepcional, é permitida pela uma ANVISA, através da Resolução n. 130/2016, não é necessária a intervenção da União.

Ademais, o Tema 1161/STF, vinculado ao RE 1165959, transitado em julgado, firmou a seguinte tese: “Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS”.

Em análise do caderno processual, em especial o relatório médico de Id. ID 42897321, fl. 07, subscrito pelo Psiquiatra Dr. Saulo Merelles, CREMEB: 21.093, constata-se que a apelada é portadora de retardo mental profundo (CID-10 F73.1) e autismo (CID-10 F84.0), necessitando do tratamento com NEULEPITIL GTS 4% e CANABIDIOL 200mg/ml, de uso contínuo, que pode auxiliar potencialmente no controle dos sintomas que acometem a paciente. Vale destacar, ainda, que a ANVISA aprovou regulamento para a fabricação, importação e comercialização de medicamentos derivados da "Cannabis", conforme se verifica no endereço eletrônico:(
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33868/3233596/69+-RDC+N%C2%BA+325-2019+-+DOU.pdf/ebd37db1-4154-4c53-191-d22d22a8ab26
.)

Quanto à condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, tal questão já se encontra fixada no STF, considerando a força vinculante do Tema 1.002, que reconheceu como
“devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.

Outrossim, o Relator Min. Edson Fachin, em recente julgamento da Reclamação Constitucional nº 69.080/BA do STF, declarou expressamente que “a inaplicabilidade das disposições da Lei Complementar Estadual nº 26/2006 e da Lei Estadual nº 11.045/2008 que obstam a percepção de honorários pela Defensoria Pública do Estado da Bahia não resulta da voluntariedade do órgão reclamado, da recusa injustificada ao cumprimento da lei local, tampouco dá-se à revelia da reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal de 1988 e homenageada no enunciado 10 da Súmula Vinculante.”

Quanto a violação à Reserva de Plenário (Súmula Vinculante nº 10 do STF), o Ministro fundamentou que as normas locais não foram afastadas por inconstitucionalidade, mas deixaram de ser aplicadas exclusivamente por força da paralisação de sua eficácia no mundo jurídico, dada a superveniência de novo e vinculante entendimento a dispor em sentido contrário. Concluiu ressaltando que inexiste excepcionalidade para aplicação de qualquer lei estadual em detrimento do Tema 1002. Em suas palavras: “(...)não se haure da eventual existência de legislação estadual que vede a percepção de honorários pela Defensoria Pública motivo distintivo que justifique a não aplicação do Tema 1002 da Repercussão Geral na situação examinada ou em casos análogos, provenientes de outros estados.”

AGRAVO IMPROVIDO.

Cuidam os autos de Agravo Interno manejado pelo Estado da Bahia, tendo como Agravada a Defensoria Pública do Estado.

ACORDAM, Os Desembargadores componentes desta TERCEIRA CÂMARA CÍVEL em Conhecer em parte e NEGAR PROVIMENTO aos Agravo , nos termos do voto da Relatora.